Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIA JUCILEIDE ALVES DE MELO contra suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras. A impetrante deixou de recolher as custas iniciais ao fundamento de que é pessoa hipossuficiente e requer, preliminarmente, a obtenção dos benefícios da justiça gratuita. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá a impetrante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses e das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir. Ressalta-se que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se a impetrante a juntar os documentos complementares, sob pena de indeferimento da gratuidade, ou recolher o preparo. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator